Tribunal: TJDFT
Processo: 0729754-39.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS. INVENTÁRIO. ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO ANTERIOR. CORREÇÃO. EMBARGOS MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIOS. APLICAÇÃO DE MULTA.
1. São cabíveis embargos de declaração quando houver obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
2. Não há omissão no acórdão embargado quanto à participação do herdeiro na administração dos bens do espólio, pois analisou a questão e concluiu que a gestão patrimonial deve seguir as diretrizes do inventário, sendo qualquer modificação matéria a ser discutida em ação própria.
3. Houve erro material na ementa do acórdão embargado, pois nela constou a imposição de multa por litigância de má-fé, enquanto na fundamentação e parte dispositiva não se aplicou qualquer penalidade. Corrige-se a ementa para excluir a referência à multa, sem alteração do mérito da decisão.
4. São manifestamente protelatórios os embargos de declaração que não indicam vícios no acórdão embargado e visam apenas a reapreciação de matéria já decidida. No caso em exame, aplica-se multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
5. Embargos de Declaração opostos por Júlio César Spíndola Itacaramby providos para corrigir erro material na ementa do acórdão. Embargos de declaração opostos por Maria Marcília Martins Spíndola e Gerson Carneiro Spíndola Junior não providos, com aplicação de multa. Unânime.